Tribunal: TJMT
Processo: 1015597-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015597-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CRIMES SEXUAIS - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DECURSO DE TEMPO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015597-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JERONIMO ANIDNALB PINTO - CPF: 594.885.061-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CRIMES SEXUAIS - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DECURSO DE TEMPO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (Defensor Público)
, impetra
habeas corpus
, em favor de
JERÔNIMO ANIDNALB PINTO
, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé) de Cuiabá/MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no. 0018320-04.2014.8.11.0042.

Afirma o impetrante, que:

“O paciente está cumprindo pena, em regime fechado, em virtude dos autos 0018320-04.2014.8.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando preso desde 10/03/2014 exclusivamente pelos referidos autos.

Na data de 11/02/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente, após a realização do último cálculo de pena no processo executivo de pena, teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 25/03/2020.

Contudo, mais de 05 (cinco) meses já se passaram e referido pedido ainda não foi analisado.” (sic)

Afirma que a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado, quando o eventual acolhimento da pretensão pode ensejar o abrandamento do regime prisional, é medida assaz gravosa.

Por fim, requer o impetrante, seja o paciente posto no regime semiaberto.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, tramita em desfavor do paciente o Processo Executivo de Pena no 0018320-04.2014.8.11.0042, composto por 02 (duas) guias de execução, cuja soma das censuras importa no montante de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto a alegada demora do magistrado em analisar a pretensão defensiva, conforme sustenta o impetrante, com já passados mais de 05 meses de autos conclusos para decisão, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.

Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus Covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.

Na data de 16/04/2020 o magistrado de origem remiu 106 dias da pena do paciente, bem como a inserção de 103 dias de remição declarada, totalizando 209 dias declarados remidos, conforme:

"Destarte, a comprovação de 320 (trezentos e vinte) dias inéditos de trabalho realizados nos períodos compreendidos entre o mês de março/2017 a dezembro/2017 e de janeiro/2018 a dezembro/2018, DECLARO remidos, 106 (cento e seis) dias da pena do penitente, bem como, determino a inserção dos 103 (cento e três) dias de remição declarada nos autos às fls. 105 (mov. 1.1), referente aos dias trabalhados no mês de março/2016 ao mês de fevereiro/2017.

Retifique-se o cálculo de pena, inserindo a remição acima declarada.

Após, vistas às partes para manifestação.

" (sic - id. 51778468)

Na data de 04/05/2020, o impetrante requereu a análise do pedido de progressão de regime, porém passados mais de 02 meses do referido pedido, não consta manifestação do magistrado acerca do referido pedido, tampouco provocação do impetrante acerca da suposta demora na análise da questão posta, apenas um salto de mais de 03 semanas a impetração do presente habeas corpus.

Requeridas informações ao juízo de origem, estas foram prestadas nos seguintes termos:

"No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) JERONIMO ANIDNALB PINTO, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena unificada de 20 anos e 02 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 12 anos, 10 meses e 13 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/04/2024 para obtenção da progressão de regime.

A defesa pública do penitente, por seu turno, apresentou pedido de retificação do cálculo de pena e, por consequência, a concessão da progressão de regime ao penitente.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou apenas em relação à progressão regimental, sendo contrária à referida benesse.

Ao ser o feito remetido concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, razão assiste à defesa pública do recuperando JERÔNIMO ANIDNALB PINTO, em relação à necessidade de retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange às frações adotadas para progressão de regime, a fim de respeitar a data dos crimes perpetrados.

Outrossim, verifica-se que a correção do memorial de pena implicará no preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime, restando, tão somente, análise quanto ao requisito subjetivo.

Nesse ponto, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema violência (estupro), de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo, a fim de DETERMINAR a correção do cálculo de pena, no prazo de 24 horas, bem como, a submissão do penitente ao estudo psicossocial, no prazo de 05 (cinco) dias; por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.

Com o aporte do memorial de pena corrigido e do laudo psicossocial, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação objetivo; após, conclusos.

Às URGENTES providências." (sic - id. 52970956)

Das informações acima apresentadas, constato que o pleito formulado pelo paciente ainda não foi apreciado visto que o juízo de origem determinou a realização de várias diligências, entre as quais retificação de cálculo de liquidação de penas, sendo certo que no último dia 03/08/2020, a fim de melhor aferir o mérito do apenado, determinou que o paciente seja submetido à avaliação psicossocial, em razão da gravidade dos delitos cometidos pelo beneficiário, quais sejam, atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável, estando o feito no aguardo da juntada do laudo respectivo.

Ademais, essa cautela se revela consistente, uma vez que em se tratando de apenado reincidente na prática de delitos sexuais, para a concessão de benesses prisionais, o magistrado necessita formar sua convicção acerca do requisito subjetivo, imprescindível para uma justa prestação da tutela jurisdicional.

Dessa forma, a alegada demora na análise do pedido de progressão encontra-se justificada pelas peculiaridades do processo e na necessidade de diligência sabidamente morosa, cuja execução compete ao Poder Executivo, não se podendo determinar um prazo certo e definido para todos os casos.

Assim, analisando os autos, não constato qualquer ilegalidade passiva de correção via
mandamus
constitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020